Tribunal: TJMMG
Processo: 2000123-59.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000123-59.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/11/2023 Publicação: 05/12/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO – INEXISTÊNCIA – A CONTRADIÇÃO QUE DESAFIA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É A INTERNA, QUANDO A CONCLUSÃO DA DECISÃO NÃO DECORRE LOGICAMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO – A OMISSÃO APONTADA EXIGE O REEXAME DE PROVAS – INVIABILIDADE DE REVISITAÇÃO DO MÉRITO PELA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Carlos Henrique Silva Mayer e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaração. RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos por Carlos Henrique Silva Mayer contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e manteve intacta a sentença de primeiro grau de jurisdição que o sancionou disciplinarmente com o decréscimo de 12 (doze) pontos, por se deslocar sem autorização em viatura policial, na data de 06/06/2021. Em suas razões (Evento 18), a defesa argumenta que, ao contrário do que foi afirmado na decisão combatida, de que teria sido comprovada pela Administração Militar a prática da conduta transgressiva imputada ao apelante, ora embargante, “em nenhum momento a Administração buscou comprovar que o militar estava desautorizado de proceder com a conduta, estando, inclusive, devidamente acompanhado de superior hierárquico no dado momento”. Alega a defesa que ao réu incumbe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil. A defesa sustenta que, no direito administrativo sancionador, o ônus da prova cabe a quem acusa, e, no caso, a decisão objurgada foi contraditória, ao mencionar que a “Administração comprovou a prática da conduta sem existir qualquer elemento comprobatório nos autos que evidenciem a transgressão cometida pelo Embargante”, e omissa, porque “deixou de abordar o fato de que inexiste qualquer prova concreta em desfavor do Comunicado”, ora embargante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Com amparo em julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a defesa afirma que, ao direito administrativo disciplinar, devem ser aplicados princípios do direito penal e do processual penal, de modo que, ao militar, “só poderia ser atribuída a transgressão caso fosse incontestável o seu nexo de causalidade com a conduta praticada”. Com tais razões, pleiteia a defesa o provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas a contradição e a omissão apontadas, “mediante a devida apreciação acerca da ausência de provas concretas interligando a transgressão à conduta praticada, revelando-se desproporcional e irrazoável a condenação suportada”. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Srs. desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. As razões do presente recurso não indicam os alegados vícios de contradição e omissão no texto do acórdão recorrido. Cabe observar que a contradição prevista no art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil (CPC) não é aquela existente entre a decisão e a prova dos autos, como pretende que seja a defesa. De acordo com a moderna doutrina processual, a contradição que desafia os embargos de declaração é a interna, quando a conclusão da decisão não decorre logicamente da fundamentação. Veja-se: Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada. (JR., Fredie Didier; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, v.3, 20ª ed. São Paulo: JusPodivm, 2023. p. 329). Não se vislumbra qualquer contradição interna no acórdão embargado. Ao apontar a alegada contradição, baseando-se na ausência de prova que evidencie o fato por ele praticado, pretende a defesa o reexame do acervo probatório dos autos e, por conseguinte, do mérito da causa, o que não se admite pela restrita via dos embargos de declaração. De igual forma, no tocante à alegada existência de omissão do acórdão, que teria deixado observar a ausência de prova concreta em desfavor do militar sancionado disciplinarmente, a defesa, novamente, sustenta seu pleito no conjunto probatório dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Constata-se que as alegações da defesa estão voltadas para a distribuição do ônus da prova, o que enseja a reapreciação do conjunto fático-probatório. A pretensão da defesa, portanto, não é de aclaramento da decisão, mas sim de revisitação do mérito da causa. Pretende a defesa, portanto, reexaminar fatos e provas, com vistas à modificação da decisão, o que não se mostra adequado pela via dos embargos de declaração, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO. REANÁLISE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. - Os Embargos de Declaração não servem para o reexame do julgado ou reanálise das provas, pois têm função integrativa e não substitutiva. (TJMG - Cv 1.0000.21.238345-9/001, Relator: Des. José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 11/10/2023) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVIABILIDADE DE NOVA VALORAÇÃO DAS PROVAS E DE REVISITAÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridades, contradições, omissões ou vícios que tornem deficiente ou incompleta a decisão combatida (art. 1.022 c/c art. 489, §1º do CPC), medida que pode, legitimamente, ensejar a modificação do julgado. Entretanto, tal possibilidade é necessariamente adstrita ao escopo de aclaramento e/ou aperfeiçoamento do julgado, de maneira que a estreita via dos embargos declaratórios não pode se resumir a um simples revolvimento da matéria fático-probatória. - É patente a improcedência dos embargos de declaração cujo fito seja a reanálise provas já cotejadas e de tópicos já exauridos no acórdão embargado. - Embargos rejeitados. (TJMG - Cv 1.0000.23.094618-8/002, Relator: Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, julgamento em 04/10/2023) Observa-se, portanto, que, no caso em apreço, a defesa busca, por meio da oposição do presente recurso, reabrir a discussão acerca de argumentos já apreciados e decididos pela Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, em sede de apelação cível, que não deixou de enfrentar qualquer questão relevante para o deslinde da controvérsia, tendo analisado de forma clara, fundamentada e congruente a matéria discutida nos autos. O que se constata é que as questões suscitadas pela defesa do embargante traduzem o inconformismo deste com o teor da decisão objurgada. Pretende o recorrente rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Acompanho integralmente razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator